Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702482-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: AGLAY FERREIRA DE MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO CARLOS CAROBA (exequente), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716935-52.2021.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de consultar ao SNIPER. Em suma, requer “seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada para determinar a realização de pesquisa de ativos via SNIPER, bem como expedição de mandado de penhora e avaliação de bens do executado, pelas razões aqui expostas”. (ID 55190722 - Pág. 10) Não há pedido liminar. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator